Tribunal: TJMT
Processo: 1011181-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011181-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SERTAO AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 04.827.104/0001-25 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), REAL AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.608.055/0001-77 (AGRAVADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. suspensão do processo. prejudicialidade externa. ação anulatória. superveniência de acórdão do STJ. manutenção do sobrestamento. agravo interno prejudicado. desprovimento.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de extinção do feito e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado de ação anulatória conexa, diante da existência de prejudicialidade externa
.

Quest
ão
em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da suspensão do processo executivo afronta o art
igo
313, §§ 4o e 5o, do CPC e acórdão anteriormente proferido pelo Tribunal, ou se subsiste prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento da execução diante de fato processual superveniente
.

Razões de decidir

1.
O art. 313, §4o, do CPC estabelece que a suspensão do processo por prejudicialidade externa não poderá exceder o prazo de 1 (um) ano, prevendo o §5o o prosseguimento do feito após o esgotamento do lapso temporal
.

2.
A superveniência de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.265.043/MT alterou substancialmente o quadro processual anteriormente existente, ao reconhecer ausência de afronta ao princípio da dialeticidade recursal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação de capítulo da apelação anteriormente não conhecido
.

3.
A controvérsia acerca da validade do título executivo permanece aberta e sujeita a novo pronunciamento jurisdicional, circunstância que mantém atual e concreta a prejudicialidade externa, diante da repercussão direta da ação anulatória sobre a existência, validade e exigibilidade do título que aparelha a execução
.

4.
A manutenção do sobrestamento revela-se compatível com os princípios da segurança jurídica, coerência das decisões judiciais e prevenção de pronunciamentos inconciliáveis
.

5.
A superveniência de fato processual novo afasta a alegação de afronta ao acórdão anteriormente proferido pelo Tribunal
, não se verificando ilegalidade manifesta na manutenção da suspensão processual
.

6.
O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame autônomo do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência recursal
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado
.

Tese de julgamento:

A superveniência de decisão do Superior Tribunal de Justiça que determina novo exame de capítulo relevante da ação anulatória mantém a prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão de execução de título extrajudicial, ainda que anteriormente tenha sido fixada limitação temporal ao sobrestamento com fundamento no art. 313, §§4o e 5o, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
,

om pedido de tutela de urgência recursal, interposto por SERTAO AGROPASTORIL LTDA, contra decisão interlocutória (ID. 220686991 – Autos de Origem no 1000957-69.2022.8.11.0021), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu, por ora, o pedido de extinção do feito e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da Ação Anulatória no 1000331-50.2022.8.11.0021, sob os seguintes fundamentos:

“
(
...
)
Indefiro, por ora, o pedido de extinção do feito (id. 211612335), ante a ausência de trânsito em julgado na ação anulatória de n. 1000331-50.2022.8.11.0021, a qual se encontra pendente de julgamento do recurso interposto. Tendo em vista a presença de prejudicialidade externa com os autos da Ação Anulatória sob no 1000331-50.2022.8.11.0021, bem como a ausência de trânsito em julgado da sentença proferida na referida ação, DETERMINO a suspensão do feito até o trânsito em julgado, na forma do art. 313, V, a, §4, do CPC.
(
...
)
”

Em razões recursais (
id
. 353523865), a parte agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses: (i) desrespeito à autoridade do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1031256-24.2024.8.11.0000; (
ii
) afronta aos
arts
. 313, §§ 4o e 5o, do CPC, ao argumento de que a suspensão já teria alcançado o prazo máximo de 1 (um) ano; e (
iii
) ausência de justa causa para manutenção do sobrestamento, em razão de a ação anulatória já ter sido julgada procedente em primeiro grau e de o acórdão confirmatório, então existente, não ostentar efeito suspensivo. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o prosseguimento do feito originário e apreciado o pedido de extinção da execução.

Sobreveio decisão monocrática neste recurso (
id
. 355028396), por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência recursal, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se verificou a presença concomitante dos requisitos previstos nos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, consignando-se, ainda, a existência de recurso pendente perante o
c. STJ
, bem como a possibilidade, em situações excepcionais, de flexibilização do prazo previsto no art. 313, § 4o, do CPC.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (
id
. 361757857), nas quais rebate as alegações da agravante, sem suscitar preliminares autônomas, defendendo, em síntese: (i) inexistência de descumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1031256-24.2024.8.11.0000; (
ii
) possibilidade de flexibilização do prazo de suspensão previsto no art. 313, §4o, do CPC; e (
iii
) necessidade de manutenção do sobrestamento do feito, diante da persistência da controvérsia acerca da validade do título executivo discutido na ação anulatória.

Irresignada com o indeferimento da tutela recursal, a agravante interpôs
Agravo Interno
(
id
. 360260899), com fundamento no art. 1.021 do CPC c/c art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reiterando, em essência: (i) afronta à autoridade do acórdão anteriormente proferido por esta Corte; (
ii
) ausência de fundamentação idônea para afastar a incidência do art. 313, §4o, do CPC; e (
iii
) presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (
id
. 366013890), nas quais suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o agravo interno teria reproduzido, substancialmente, as razões do agravo de instrumento, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial, por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão agravada, ao determinar a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da ação anulatória, incorreu em afronta ao acórdão anteriormente proferido por esta Corte no Agravo de Instrumento no 1031256-24.2024.8.11.0000, bem como aos
arts
. 313, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, ou se, diante do quadro processual superveniente,
subsiste a prejudicialidade externa apta a justificar a manutenção do sobrestamento da execução.

A agravante sustenta, em síntese, que a suspensão do processo já havia sido objeto de deliberação anterior por este
e.
Tribunal
(
Agravo de Instrumento no 1031256-24.2024.8.11.0000)
, ocasião em que se assentou a limitação temporal de 1 (um) ano, nos termos do art. 313, §4o, do CPC, de modo que, esgotado esse lapso, impunha-se o prosseguimento do feito, na forma do §5o do mesmo dispositivo.

Afirma, ainda, que a causa de suspensão teria se esvaziado, porque a ação anulatória foi julgada procedente, com manutenção da decisão pelo
TJMT
, sem atribuição de efeito suspensivo ao recurso excepcional então manejado.

A agravada, de seu turno, defende a manutenção da decisão, ao argumento de que a controvérsia acerca da validade do título executivo ainda não se encontrava definitivamente estabilizada, subsistindo situação de prejudicialidade externa capaz de justificar o sobrestamento do processo executivo, notadamente para evitar decisões conflitantes.

Pois bem.

É certo que a insurgência da agravante se apresenta juridicamente relevante, sobretudo porque o art. 313, §4o, do Código de Processo Civil estabelece que a suspensão do processo, na hipótese de prejudicialidade externa, não poderá exceder 1 (um) ano, prevendo o §5o que o magistrado determinará o prosseguimento do feito tão logo esgotado esse prazo. Também é verdade que a agravante ampara sua pretensão no acórdão anteriormente proferido por esta
e.
Corte

(
Agravo de Instrumento no 1031256-24.2024.8.11.0000)
,
o qual, ao examinar a suspensão anteriormente decretada, limitou-a ao prazo legal
(1 ano)
.

Todavia, a controvérsia não pode ser examinada de forma dissociada do quadro processual superveniente, sob pena de se extrair solução desconectada da realidade atual dos autos.

Com efeito, após a interposição do presente recurso, sobreveio
informação do
acórdão proferido pela
Terceira Turma do
c.
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 2.265.043/MT (2025/0320089-9),
de
r
elatoria da Ministra Nancy Andrighi, que, à unanimidade,
conheceu e deu provimento ao recurso especial
, determinando o retorno dos autos
a este e. Tribunal
, a fim de que, afastada a reconhecida ausência de dialeticidade, aprecie o capítulo não conhecido da apelação, com manifestação expressa sobre as omissões e contrariedades nele indicadas.
Restou o acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO EM MATRÍCULAS DE IMÓVEIS. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM A SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

I. Hipótese em
exame 1
. Ação anulatória de ato jurídico c/c pedido de cancelamento de averbação junto a matrículas de imóveis.

II. Questão em
discussão 2
. O propósito recursal, a par de decidir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional no caso concreto, consiste em averiguar se está configurada ausência de dialeticidade nas razões da apelação interposta pelos recorrentes, hábil a justificar apenas o seu parcial conhecimento pelo TJ/MT.

III. Razões de
decidir 3
. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas em peças anteriores, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. Precedentes.

4. No caso concreto, diante da rejeição dos embargos de declaração opostos em face da sentença, não restava outra alternativa à parte, na intenção de obter manifestação sobre os pontos anteriormente indicados e não analisados, que não a de reiterar, nas razões da apelação, as omissões e contrariedade anteriormente apontadas, afinal, eventual reconhecimento da ausência de pronunciamento sobre tais questões representaria, inegavelmente, vício no julgamento, conduzindo à anulação da sentença anteriormente proferida. Ausência de afronta ao princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.265.043/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 13/5/2026.)

Esse pronunciamento da Corte Superior altera sensivelmente a base fática e jurídica sobre a qual se edificava a tese da agravante. Is
t
o porque, se antes se buscava sustentar que a ação anulatória já se encontrava substancialmente definida, com sentença de procedência mantida em segundo grau, agora se evidencia que a
controvérsia nela veiculada permanece aberta, reclamando novo pronunciamento d
e e. Corte
sobre capítulo relevante da apelação anteriormente não conhecido.

Em outras palavras, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça não restabeleceu, de plano, a higidez do título executivo, mas também não preservou, em caráter definitivo, o cenário decisório até então invocado pela agravante como suficiente para impor o prosseguimento imediato da execução. Ao revés, reconheceu vício processual no julgamento da apelação e determinou que
este e. Tribunal
reexamine o capítulo recursal anteriormente afastado sob fundamento de ausência de dialeticidade.

Nesse contexto, não há como afirmar, com a segurança necessária, que a causa de suspensão se tenha esvaziado. Ao contrário, a prejudicialidade externa persiste de forma concreta e atual, porquanto a definição da controvérsia instaurada na ação anulatória continua apta a repercutir diretamente sobre a existência, validade e exigibilidade do título que aparelha a execução originária.

A manutenção do sobrestamento, portanto, revela-se consentânea com a necessidade de preservação da segurança jurídica, da coerência das decisões judiciais e da prevenção de pronunciamentos potencialmente inconciliáveis, sobretudo porque a execução em curso está fundada justamente no negócio jurídico cuja validade permanece submetida à reapreciação jurisdicional.

Não desconheço o argumento da agravante de que já houve, em momento anterior, limitação temporal da suspensão por este Tribunal

(
Agravo de Instrumento no 1031256-24.2024.8.11.0000)
.

Ocorre que a superveniência do acórdão do
c.
STJ evidencia situação processual nova e juridicamente relevante, apta a demonstrar que a causa prejudicial continua em curso útil e efetivo, não sendo possível, neste momento, reconhecer ilegalidade manifesta na decisão agravada apenas a partir da leitura isolada do art. 313, §§4o e 5o, do CPC
1
, sem consideração da repercussão direta do julgamento superior sobre a própria estabilidade da ação anulatória.

Assim, à vista do panorama atua
l
, concluo que a decisão agravada deve ser mantida.

No tocante ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal
(id.
360260899
)
, entendo que resta prejudicado, uma vez que o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento absorve integralmente a insurgência antes deduzida contra a decisão precária de natureza provisória, tornando despiciendo seu exame autônomo.

Em face
do exposto,
conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
inalterada
a decisão agravada

e, por conse
quência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026